Tribunal: TJDFT
Processo: 0751467-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751467-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIANO PEREIRA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0010432-50.2016.8.07.0001, deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravante. Em suas razões recursais o agravante narra, em síntese, que os valores penhorados são provenientes de salário, sendo, pois, impenhoráveis segundo doutrina e jurisprudência, especialmente, o que decidido no REsp 1184765/PA. Afirma que a regra do artigo 833 do CPC, por resguardar a sobrevivência e a dignidade do devedor/executado, não comporta interpretação extensiva de modo a autorizar a retenção ainda que de 10% da verba salarial, tanto mais porque determinado o desconto diretamente em sua folha de pagamento, para pagamento de débito que sequer possui natureza alimentar. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer a reforma da decisão agravada, com a consequente desconstituição da penhora determinada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso ante a divergência jurisprudencial quanto ao tema, inclusive no e. STJ, devendo a matéria, antes de qualquer decisão relativa ao mérito, ser analisada pelo Colegiado. Conclusão DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão agravada, determinando, contudo, que eventuais valores penhorados não sejam levantados até julgamento do presente pelo Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator